Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA COMUTAÇÃO DE PENAS COM BASE NO DECRETO 9.246/2017. ALEGAÇÃO DE FALTA DO REQUISITO OBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDO MISTURADOS COM CRIMES COMUNS. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA A PENA UNIFICADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando condenado por crimes hediondos e comuns que recebeu comutação das penas com base no Decreto 9.246/2017. Inconformidade do Ministério Público por não aceitar que seja considerado período anterior ao crime hediondo posteriormente cometido na análise do requisito temporal.
2 A contagem do tempo de pena cumprido nas penas unificadas por crimes hediondos e crimes comuns deve computar todo período de recolhimento, e não apenas a data do cometimento do crime da primeira espécie. O artigo 12 do Decreto 9.246/2017 determina que as penas por tais crimes são somadas para fins de contagem do prazo para possibilitar a comutação, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal. A lei determina a unificação das penas quando há condenações cumulativas por mais de um crime. Ofende a razão e a norma legal que, unificadas as penas, se proceda à contagem separada do tempo das condenações por crimes hediondos e por crimes comuns na verificação do requisito objetivo.
3 Agravo não provido.